Tribunal: TJMT
Processo: 1021844-03.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021844-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS MENEZES SERBIJA - CPF: 053.560.111-56 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO.

DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.

DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Dano material devidamente comprovado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência para:

“Pelo exposto,
proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de tráfego aéreo e, por isso, não tem o condão de causar o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021844-03.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Polo Passivo

LUCAS MENEZES SERBIJA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação proposta por LUCAS MENEZES SERBIJA contra GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando o recebimento de indenização por dano material e dano moral em razão de falha na prestação do serviço consistente em atraso com alteração de trajeto, no trecho Cuiabá/MT x Joao Pessoa/PB.

Relato, que no trajeto de ida passou por diversos transtornos, ocorre que, a saída de Cuiabá atrasou mais de 2 horas do horário originalmente previsto, fazendo com que a parte autora perdesse a conexão em Brasília, diante da situação a companhia ofereceu uma nova opção para chegada no destino final, teve que percorrer o trecho Brasília-Salvador e posteriormente Salvador/João Pessoa.

Assim só chegou em seu destino final às 16:h10min, 5 horas após o previsto, perdendo praticamente todo o dia de lazer e a reserva de veículo.

[...]

No caso dos autos, a parte promovente, adquiriu passagens junto a promovida para realizar o trecho Cuiabá – Joao Pessoa, com ida em 30/03/2023, no entanto teve seu trajeto alterado, e atraso de mais de 5 (cinco) horas na chegada ao destino.

Alegou a parte promovente que o fato lhe ocasionou transtornos e sofrimento moral, pois foi reacomodada em voo que causou atraso para a efetiva chegada ao destino final, que era a cidade de Joao Pessoa.

No caso, o consumidor pretende a restituição do valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), decorrente dos gastos com reserva de veículo. Entendo que o pleito deve ser acolhido, e o diferença paga em veículo mais caro disponível no momento da chegada deva ser devolvida a título de danos materiais.

No que se refere à indenização moral, conforme destacado anteriormente, o pedido deve ser procedente, pois o cancelamento de voo mesmo com reacomodação que causou atraso no trajeto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Apesar de alegar que o cancelamento foi motivado pela alteração de malha aérea, tais fatos não restaram comprovados, não passando de meras alegações. O ônus quanto à comprovação dos fatos impeditivos, suspensivos e extintivos do direito do autor é da parte promovida, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, no entanto quedou-se inerte.

[...]

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A parte recorrente alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

No caso em apreço, está claro que o atraso ensejou o remanejamento do evento inicialmente contratado.

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO DE VOO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PERDA DE CONEXÃO – DANO MATERIAL – OCORRENCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, o que ocasionou a perda de conexão, sendo que a autora só seria reacomodada em outro voo no dia posterior, com aproximadamente 11 (onze) horas de atraso do horário programado para a chegada no seu destino final, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1005539-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO 08 (OITO) HORAS E 40 (QUARENTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004550-34.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

O dano material decorre dos gastos despendidos com veículo, o que está devidamente demonstrado nos autos e possui liame com o acontecimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023